Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. 24 ANOS. CURSO SUPERIOR COMPLETO. MATRÍCULA EM MESTRADO. RECEBIMENTO DE BOLSA DE MESTRADO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentando contra sentença que, nos autos da ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para exonerar o autor/alimentante da obrigação alimentar.
2. Com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material.
3. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “(...) o estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado” (REsp n. 1.218.510/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 3/10/2011).
4. No particular, a obrigação de prestar alimentos foi fixada no valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos mensais, conforme sentença proferida em 24/6/2009 nos autos do processo n. 2008.06.1.015984.0. Decorridos 14 (quatorze) anos desde a fixação da obrigação alimentar, o alimentando alcançou a maioridade civil, concluiu curso de graduação e iniciou mestrado, com a percepção de “bolsa de mestrado” no valor mensal de R$2.100,00 (dois mil e cem reais). Tais elementos demonstram que o apelante não necessita, na atualidade, da prestação de alimentos por seu genitor.
5. Comprovada a alteração do quadro fático, com a modificação do binômio necessidade-possibilidade desde a fixação da obrigação alimentar, escorreita a r. sentença recorrida que exonerou o genitor da obrigação de prestar alimentos. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.